Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-17.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PÁGINA DO INSTAGRAM. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, e deu provimento ao apelo do autor, para reformar, em parte, a sentença, reconhecendo-se a sociedade de fato entre as partes na proporção de 50% das cotas para cada.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão e contradição a respeito das teses e provas suscitadas pelo requerido, que defende a inexistência da sociedade de fato entre as partes.
III – Razões de decidir
3. Não se observam as omissões e contradições apontadas, pois o acórdão examinou todas as questões deduzidas no apelo, bem como as provas acostadas aos autos por ambas as partes, concluindo pela manutenção da sentença que reconheceu a existência da sociedade de fato no período de meados de 2012 até 14/01/2022, e reformando-a apenas quanto à proporção de cotas dos sócios.
4. Se o embargante entende ter havido erro em relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão e contradição, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV – Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.